Tribunal: TJDFT
Processo: 0020627-75.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO N. 535.292. RE N. 661.702/DF (TEMA 546). JULGAMENTO. REEXAME. ART. 1.040, II, DO CPC/15. SENTENÇA PROFERIDA EM 23/08/2010. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. PARTICULAR. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO. TEORIA ESTÁTICA. INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA TRANSPORTE REMUNERADO. INDÍCIOS. SANÇÃO LEGAL APLICÁVEL. ART. 231, VIII, DO CTB. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. ART. 333, I, DO CPC/73. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ART. 333, II, DO CPC/73.. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE. OCORRÊNCIA. FRAUDE NÃO CONFIGURADA. MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28 DA LEI DISTRITAL N. 239/92. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 661.702/DF (TEMA 546). COMPATIBILIDADE ACÓRDÃO ANTERIOR. RECURSO. DESPROVIDO. ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. MANTIDO. INTEGRAÇÃO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Após o julgamento do Recurso Extraordinário n. 661.702/DF (Tema 546), sobreveio a determinação do Presidente deste Tribunal, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, para reexame de acórdão n° 535.292 que apreciou apelação interposta em face de sentença proferida antes do início da vigência do atual CPC. 1.1. Apesar da unidade do processo, incidirão à resolução da questão o regramento inserto no CPC revogado, em razão da aplicação da Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, nos termos do art. 14 do CPC vigente.

2. É constitucional a norma distrital relativa à organização de serviço público de transporte coletivo, consoante o art. 30, V, da CRFB, tal qual a normativa decorrente do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, que prevê a possibilidade do cometimento de fraude a este sistema, através da realização deste transporte por não permissionário ou concessionário, apesar da inconstitucionalidade do parágrafo sétimo deste artigo, conforme decidido pelo e. STF, por condicionar a liberação dos veículos apreendidos ao "pagamento das multas, preços públicos e demais encargos devidos ao Departamento Metropolitano de Transportes Urbanos - DMTU e Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF", com descumprimento, no caso do § 7o, ao princípio do devido processo legal (incluso o administrativo). (RE n. 661.702/DF, Tema 546).

3. O transporte coletivo e irregular de passageiros, efetuado em veículo particular, que não reúne características e potencialidade para fraudar o sistema de transporte coletivo, não configura infração ao art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92, mas infração ao art. 231, VIII, do CTB, por se tratar de ato que diz respeito à segurança do trânsito, ressalvada a comprovação da consabida carona e da não exigência de remuneração.

4. A comprovação do cometimento de fraude ao serviço do transporte público do Distrito Federal demanda a desincumbência do ônus probatório por parte deste ente de direito público, quanto "a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo" do direito do administrado de ser sancionado de acordo com a previsão legal, ante a incidência do princípio da legalidade, nos termos do art. 333, II, do CPC/73, c/c, art. 5o, II, da CRFB, pois tanto a imputação da fraude como a multa correlata são atos administrativos que gozam de presunção relativa de legitimidade, sem que esta relatividade implique em inversão do ônus probatório quanto à comprovação da existência dos fatos, pois resta materializada a aplicação da Teoria Estática de Distribuição do Ônus Probatório. 4.1. Por conseguinte, podem ser impugnadas pelo administrado, conforme art. 333, I, do CPC/73, através da comprovação da inexistência do fato imputado, qual seja, a fraude, ou do cometimento de outra infração administrativa, como a prevista no art. 231, VIII, do CTB, sem que este fato enseje em menoscabo ao exercício do Poder de Polícia pelos agentes do Estado ou ao pressuposto da autoexecutoriedade.

5. À Autora, ora Apelada, caberia comprovar a inexistência do ato aludido como fraudulento, enquanto aos Réus, ora Apelantes, caberia a demonstração da "existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito" daquela parte processual, a fim de afastar a relatividade da presunção de legitimidade do seu ato administrativo, sem que esta parte processual fosse obrigada a provar a legitimidade do seu ato administrativo. 5.1. Emerge dos autos que a Apelada não fraudou o sistema de transporte coletivo do Distrito Federal, em razão de ter comprovado, com a juntada do auto de infração, que a conduta da Apelada, amolda-se, em tese, à infração de trânsito prevista no art. 231, VIII, do CTB, pois da narrativa do agente estatal não fica claro se esta parte processual exigiu remuneração das "passageiras", aliado ao fato de que o veículo conduzido não tinha o condão de ensejar ardil necessário para a existência da fraude. 5.2. Portanto, ficou comprovada a ilegitimidade e a ilegalidade do ato administrativo, pois resta consignado no auto de infração, em seu item 4, que a infração cometida é aquela prevista no art. 28 da Lei Distrital n. 239/92; e por conseguinte, a inexistência da fraude, enquanto os Réus, ora Apelantes, não conseguirem infirmar esta prova documental juntadas pela Apelada, nos termos do art. 333, II, do CPC/73. 5.3. Por conseguinte, é inaplicável a apreensão do veículo e a multa corretada, bem como a sua cobrança.

6. Ainda que por razões parcialmente diversas dos fundamentos da resolução outrora empreendida por este Colegiado, constata-se que a decisão desta Turma, materializada no Acórdão n. 647.638, não contraria, portanto, o decidido pelo e. STF, pois a parte da tese firmada no Tema 546, relativa à constitucionalidade da norma local que reconhece fraude ao sistema de transporte coletivo, não é aplicável ao julgamento primevo, em razão da inexistência de comprovação desta infração administrativa.

7. Em sede de reexame, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, apelação conhecida e não provida. Acórdão originário n. 535.292. Manutenção. Integração. Desnecessidade. Constitucionalidade e inaplicabilidade do art. 28, caput, da Lei Distrital n. 239/92. Sentença mantida. Honorários advocatícios. Majoração. Impossibilidade. Enunciado Administrativo n. 7 do STJ. Incidência.